Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Processo : 0742011-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido (id. 66400316) para reconsiderar a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 66224755). A agravante alega que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, não tendo para onde ir, pois “a casa penhorada é seu único bem, onde reside em razão de não possuir outro lugar para morar ou condições de arcar com aluguel”. Assevera que “a desocupação forçada terá efeitos devastadores não apenas para a Agravante, mas também para os treze cães que ela cuida e abriga no imóvel”, cujos animais, “além de serem parte de sua convivência diária e fonte de conforto emocional em meio à depressão, não têm outro destino seguro caso ela seja removida”. Pleiteia “a permanência no imóvel na qualidade de depositária fiel até a alienação do bem, comprometendo-se a não realizar atos que prejudiquem a execução ou terceiros, conforme as determinações judiciais”. Sustenta que a remoção “de sua única moradia, mesmo que a questão da impenhorabilidade esteja preclusa, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e acarreta grave dano de difícil reparação, configurando risco desproporcional ao propósito da execução”. Requer a reconsideração da r. decisão, a fim de autorizar a permanência da agravante “no imóvel na qualidade de depositária fiel até a alienação do bem, eis que já foi expedido pelo juízo a quo mandando de remoção da agravante do imóvel”. Subsidiariamente, requer “a renovação do pedido em sessão colegiada”. Decido. A agravante pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, relatando a urgência da medida. Recebo como agravo interno o pedido. Nesse âmbito, a princípio o efeito regressivo definitivo está condicionado por lei à prévia manifestação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em harmonia às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletidas na norma fundamental do processo civil constante do art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento jurídico em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa influir no julgamento, embora superveniente ao ajuizamento da ação, sem antes oportunizar a manifestação do interessado. Contudo é possível analisar a tutela provisória de urgência cautelar, tal como dispõe o art. 9o, parágrafo único, inc. I, e art. 294, parágrafo único, ambos do CPC, ou seja, “a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. Logo, necessária uma breve distinção entre as tutelas provisórias. Isso porque, embora as tutelas cautelar e antecipada sejam espécies da tutela de urgência e sejam orientadas pelo princípio da fungibilidade (art. 305, parágrafo único, do CPC), possuem diferenças bem marcantes. Ensina a doutrina[1]: A tutela antecipada é tratada pelo CPC/2015 como tutela de evidência e tutela de urgência (sobre a tutela antecipada que tem por pressuposto a evidência, cf. comentário ao art. 311 do CPC/2015). Considerada a tutela de urgência como gênero, as tutelas cautelar e antecipada podem ser consideradas suas espécies. A tutela antecipada, assim, tal como a tutela cautelar, é considerada modalidade de tutela de urgência. Há diferenças entre tais figuras, contudo. Afirma-se que, enquanto a tutela antecipada é satisfativa, a cautelar é conservativa. No caso da tutela cautelar, praticam-se atos tendentes a garantir a utilidade prática do resultado que se obterá com o acolhimento de outro pedido (de conhecimento ou de execução). [...]. A tutela antecipada, por sua vez, permite a fruição imediata dos efeitos do possível acolhimento do pedido. A tutela antecipada, assim, consiste em antecipação de efeitos do resultado; a tutela cautelar, em segurança para que se possa usufruir de tal resultado. Embora os pedidos cautelar e “principal” sejam apresentados em um mesmo procedimento, isso não torna as tutelas cautelar e antecipada equivalentes, nem “apaga” as diferenças que há entre tais figuras, e isso fica bastante claro nos casos em que se pede tutela antecipada ou cautelar ante causam (cf. comentário ao art. 303 e aos arts. 305 ss. do CPC/2015). A rigor, a tutela antecipada, como se disse, apenas antecipa efeitos da própria tutela, não havendo ampliação do objeto litigioso (para uma definição de objeto litigioso, cf. comentário ao art. 203 do CPC/2015); a tutela cautelar contém pedido diferente do pedido “principal”, objeto litigioso próprio (ainda que se refira àquele denominado “principal”; cf. ainda, sobre essa distinção, comentário ao art. 296 do CPC/2015). Afirma-se que a tutela antecipada (ou antecipação dos efeitos da tutela, se se preferir) é satisfativa, não no sentido de se conceder providência definitiva (embora isso possa vir a ocorrer, em determinadas circunstâncias; cf. comentário infra), mas no sentido de permitir à parte, grosso modo, “viver como se já tivesse vencido”, ainda que provisoriamente; por isso, afirma-se que a tutela antecipada seria satisfativa interinal, em oposição à tutela satisfativa autônoma. [...] (Destaques adicionados) Desse modo, como a tutela cautelar visa a assegurar o resultado do processo, pode ser pleiteada também em recurso sem o efeito suspensivo em geral, uma vez que a garantia do resultado útil do processo interessa a todos os envolvidos na demanda, notadamente, ao autor e réu. Nesse passo, reafirmo que é possível ao relator suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante dita o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, em juízo preliminarmente cautelar, as razões trazidas pela agravante no petitório em referência alteram a compreensão desta relatoria. Consoante pontuado na análise liminar, “embora evidenciado o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou a imediata desocupação de eventuais residentes e a imissão da agravada na posse imóvel”, não havia evidência da probabilidade de provimento do agravo de instrumento, para autorizar o efeito suspensivo àquele recurso. Isso considerando que a proteção do bem de família arguida pela agravante para excluir a penhora do imóvel foi examinada e indeferida pelo juízo singular por decisão preclusa. Já a alegação de que a penhora é desproporcional e desrespeita o princípio da menor onerosidade não foi acolhida, porque “o juízo de origem também já apreciou o pedido de substituição da penhora do imóvel em análise, indeferindo-o sob o fundamento de que o bem sugerido em substituição é claramente insuficiente para a satisfação do débito”. Todavia, melhor examinando, o pedido liminar para que a agravada permaneça como fiel depositária do bem penhorado deve ser acatado, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no caput do art. 805 do CPC. A valer, conforme relatório da decisão agravada, eis os fatos que conduziram à remoção da executada do encargo de fiel depositária do imóvel penhorado: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI TECHUK BORGMANN contra FLÁVIO LEMOS DE OLIVEIRA LAZIO e RUFINA MOREIRA DOS SANTOS. A decisão no ID 116524409 deferiu a penhora dos direitos sobre o imóvel sito no Núcleo Rural Morro da Capelinha, Lote n. 08-A, chácara 11, com área de 6.678,80 m2, DF-230, Km 06, do lado oposto a estação de tratamento da CAESB, Planaltina-DF, nomeando a devedora RUFINA MOREIRA DOS SANTOS, como depositária do bem. O leilão judicial do bem restou infrutífero (ID n. 153751602). Decisão no ID n. 174967351 deferiu à exequente a possibilidade de vender o imóvel de forma particular. No ID n. 201850629, a exequente requer, liminarmente, a remoção da executada do encargo de fiel depositária do imóvel penhorado, com a nomeação da exequente para o exercício dessa função e consequente imissão na posse do bem. Para tanto, alega que, não obstante o imóvel se encontrar penhorado, a a executada, de forma deliberada e em afronta à ordem judicial, vem anunciando o bem de forma particular, inclusive com iminente negociação do imóvel mediante permuta. (Grifos adicionados) Como visto, a destituição da agravante do encargo de fiel depositária ocorreu porque estaria criando embaraço à venda judicial do bem, inclusive estaria anunciando a venda do imóvel, por conta própria, a despeito da penhora. Apesar disso, nas razões recursais, a agravante nega veementemente esse fato e ainda afirma que não teve acesso à petição, na qual a agravada relata a tentativa de negociação do imóvel, violando o contraditório e a ampla defesa. Deveras, consta dos autos originários que, previamente ao pedido de remoção da executada do encargo de fiel depositária do imóvel penhorado, a exequente foi intimada para comprovar a situação relatada, senão vejamos o teor da decisão (id. 203865561 na origem): Eventual acolhimento do requerimento de ID n. 201850629 está condicionado à comprovação documental da situação relatada. Intime-se a parte credora para demonstrar suas alegações, no prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Sucede que não consta qualquer informação trazida aos autos em cumprimento da determinação supra e, em seguida, sobreveio a decisão objeto do agravo de instrumento. Nesse contexto, sem que esteja minimamente evidenciado que a agravante vem criando empecilho para a venda judicial do bem penhorado, não se mostra adequada e razoável a remoção da agravante do encargo de depositária do bem. Com efeito, deferida em 25/02/2022 penhora (id. 116524409 na origem), àquela época constava que o valor do imóvel (R$ 490.000,00) era muito superior ao débito exequendo (R$ 96.544,56). Não é razoável que a executada, aqui agravante, seja retirada do imóvel, porquanto substituída no encargo de fiel depositária a pedido da exequente agravada, sem que o suposto descumprimento desse encargo fique evidenciado. Decerto não transparece razoável e adequado afastar a agravante do encargo de depositória fiel, substituindo-a pela exequente, a quem foi deferida a imissão na posse do imóvel, antes mesmo da alienação do bem. Nisso vislumbro a probabilidade de provimento do recurso principal, bem assim o perigo da demora, tendo em vista a iminência de a agravante ser retirada da posse do imóvel onde mora, o que confere, ainda, a viabilidade da tutela cautelar. Ante o exposto, defiro o pedido liminar em tutela provisória cautelar para manter a agravante no imóvel na qualidade de depositária fiel, até o julgamento do recurso. Comunique-se, com urgência, o juízo originário para cumprimento desta decisão. Tendo recebido como agravo interno o pedido de reconsideração da decisão liminar, determino a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Após, tornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v7/page/RL-1.56&gt;